Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO. DECRETO DISTRITAL. REVOGAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público que estava em regime de teletrabalho, residindo em outro Estado, e possui diagnóstico de bipolaridade, com indicação médica de permanecer perto de sua família, mas que teve o seu direito ao exercício do teletrabalho extinto por Decreto Distrital que determinou o retorno de todos os servidores ao regime presencial.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O teletrabalho exercido pelo recorrente estava regulamentado pelo Decreto Distrital no 42.462, de 30/8/2021. Ocorre que o mencionado decreto foi revogado expressamente pelo Decreto Distrital no 44.265, de 23/2/23, não havendo qualquer ressalva sobre a possibilidade de continuidade do trabalho remoto. Pelo contrário, houve determinação, no decreto em questão, para que todos os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do DF retornassem ao presencial em data certa, 27/2/2023.
4. Ademais, no que tange à alegação de que o agravante se encontrava em teletrabalho antes mesmo da pandemia da Covid-19, com base na Portaria no. 1397, de 14 de dezembro de 2018, expedida pelo Secretário de Estado de Saúde do DF, insta esclarecer que o teletrabalho previsto na aludida portaria foi estabelecido nos termos do Decreto no 39.368/2018, que foi revogado pelo Decreto no 42.462, que, por sua vez, como já mencionado acima, foi revogado recentemente pelo Decreto no 44.265.
5. Embora o recorrente apresente razões compreensíveis para a continuidade do exercício do teletrabalho, não há fundamentação legal para a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do mérito administrativo.
6. Desta feita, não se verifica a probabilidade do direito alegado, por inexistência de disposição legal que ampare o pleito do recorrente de continuar no regime de teletrabalho.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.